Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708052-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: S O S IMOVEIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento (ID 69466624), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face das decisões (ID 220973983 e 225253626, dos autos originais) proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da ação de Execução, de no 0752806-59.2024.8.07.0001 aviada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora agravante, em desfavor de S O S IMÓVEIS LTDA, ora gravada, indeferiu os pedidos (ID 222279093, dos autos originais) de considerar a aplicação da cobrança do prêmio complementar, nos seguintes termos, in verbis: Decisão 220973983 Emende-se a petição inicial para: 1. Comprovar o recolhimento das custas processuais; 2. Acostar documento que corporifique o consentimento da executada com a contratação do seguro-saúde, contendo assinatura da sua representante legal, a exemplo de proposta de contratação; e 3. Decotar a parcela atinente ao "prêmio complementar", exigido em virtude da prematura cessação do seguro, com oferecimento de nova planilha de cálculos. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Decisão 225253626 Recebo a emenda retro, incompleta, contudo. Outorgo uma derradeira quinzena para cumprimento do tópico 3 da decisão de emenda (decote do ́prêmio complementar), sob pena de indeferimento da petição inicial. No particular, calha observar que tal prêmio está previsto como cláusula penal no tópico 31.4 das condições gerais do seguro (ID 219559767, pág. 63) como uma garantia favorável à seguradora/fornecedora para casos de cancelamento do plano de saúde antes da completa a vigência mínima de 12 meses, mas sem a equivalente contrapartida favorável ao estipulante/consumidor, incorrendo na cláusula abusiva prevista no art. 51, XI, CDC, e violando a própria liberdade de escolha versada no art. 6o, II, CDC. A respeito, eis elucidativo julgado do Tribunal:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO. QUATRO BENEFICIÁRIOS. APLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.1. “3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar” (AgInt nos EDcl no AREsp 1137152/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).2. Contrato coletivo de seguro saúde celebrado entre duas pessoas jurídicas – apelante e apelada, multa contratual denominada “prêmio complementar” prevista somente em relação ao consumidor em caso de rescisão unilateral pela contratante antes do prazo mínimo de 12 meses, do que decorre o acerto da definição em sentença de se cuidar de cláusula abusiva, razão por que irretocável o respectivo afastamento.3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1873444, 0717252-97.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024.) Publique-se. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: o agravo é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre o mérito em execução; a cobrança do prêmio complementar é legal, pois o cancelamento ocorreu por inadimplência da agravada, não se aplicando a RN 455/2020 da ANS; a jurisprudência ampara a cobrança em casos de inadimplência; o princípio da boa-fé e a natureza bilateral do contrato exigem o cumprimento das obrigações, incluindo o pagamento do prêmio; o prêmio complementar foi pactuado para o caso de rescisão antecipada e visa o reequilíbrio contratual, tendo a agravada ciência dos termos. Pedidos: a concessão do efeito suspensivo, dado que é necessário para evitar a extinção da demanda; o provimento do agravo para reconhecer a legalidade da cobrança do prêmio complementar. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O artigo 2o do CDC define consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Já o artigo 3o, § 2o 3, considera serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Assim, uma pessoa jurídica pode ser considerada consumidora se adquirir serviços como destinatária final. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre a aplicação do CDC em contratos de seguro firmados por pessoas jurídicas. No REsp 1.660.164, a Terceira Turma decidiu que uma empresa que contrata seguro para proteger seu patrimônio é considerada destinatária final dos serviços, aplicando-se, portanto, as disposições do CDC. Embora o caso trate de seguro patrimonial, o entendimento pode ser estendido a planos de saúde empresariais, onde a empresa busca beneficiar seus funcionários, não utilizando o serviço como insumo direto de sua atividade econômica. Acrescente-se que a empresa de pequeno porte contratou o plano para um número ínfimo de beneficiários, quatro, caracterizando-se um contrato de caráter atípico, o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Doutrinadores discutem a aplicação do critério finalístico para caracterizar a relação de consumo. Se a empresa contrata o plano de saúde visando ao bem-estar de seus funcionários, sem relação direta com sua atividade-fim, ou seja, desde que não o empregue como insumo a uma outra atividade, pode ser considerada destinatária final, enquadrando-se como consumidora. Além disso, a hipossuficiência técnica da empresa em relação aos serviços de saúde reforça a aplicação do CDC. Portanto, diante argumentos e dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelas litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". A cobrança do prêmio complementar, objeto da celeuma em disputa, se baseia na cláusula contratual no 31.4.2.1. (ID 219559767, pág. 9, dos autos originais) que assim preceitua: 31.4.2.1 O Estipulante, no caso de cancelamento do Contrato antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação deverá pagar também prêmio complementar, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo, acrescida da média dos boletos emitidos aos demitidos/aposentados vinculados ao contrato no mesmo período. Na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, foi declarada a nulidade do artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009. Assim, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor por doze meses e o aviso prévio de sessenta dias para a rescisão unilateral do contrato por iniciativa do usuário. Sob a angulação do CDC, a imposição de cláusula penal de fidelidade ao plano de saúde, aqui denominada prêmio complementar, que prevê multa de 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas, em análise preliminar, impõe ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV)4 e viola o princípio da boa-fé, devendo ser decotado da quantia exequenda. Neste sentido, arestos que atestam o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. CDC. INCIDÊNCIA. MULTA. VIGÊNCIA. INFERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal. 2. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 3. Excepcionalmente, a legislação consumerista pode ser aplicada aos contratos de seguro/plano de saúde firmado entre pessoas jurídicas, com número ínfimo de segurados/beneficiários e diante da vulnerabilidade de uma delas, como é o caso da microempresa. Precedente do STJ. 4. É abusiva a cláusula contratual que prevê penalidade apenas para o contratante na hipótese de rescisão antes de 12 meses de vigência do contrato de seguro/plano de saúde, pois impõe ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51) e viola o princípio da boa-fé. Precedentes deste Tribunal. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1961449, 0712567-47.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MICROEMPRESA. APENAS DOIS SEGURADOS. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reduzida quantidade de beneficiários (apenas duaspessoas) e a existência de vínculo familiar entre eles atrai o entendimento de que a pessoa jurídica é o destinatário final da prestação do serviço, incidindo, assim, a normatividade do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A cláusula que estabelece, em caso de cancelamento do contrato antes do período de 12 (doze) meses de permanência, multa penal de até 3 (três) vezes a média das faturas já emitidas durante o período de atividade do contrato, mostra-se abusiva por caracterizar desvantagem exacerbada para o estipulante consumidor.Nesse sentido, a execução do valor da multa mostra-se excessivo devendo ser decotado da quantia exequenda. 3. A Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no195/2009 da ANS, uma vez que atendia exclusivamente aos interesses das operadoras de Plano de Saúde, tendo a ANS revogado o parágrafo único mencionado por meio da Resolução Normativa no 455, de 30/03/2020. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais. Fixados. (Acórdão 1938103, 0716758-04.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MICROEMPRESA. CONTRATO ATÍPICO. APLICAÇÃO DO CDC. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA ANTES DE 12 MESES DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PAGAMENTO DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação por uma microempresa de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas dois beneficiários, não atinge o escopo da norma que regula os contratos coletivos, dado o seu caráter atípico, o que justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar na hipótese vertente. Precedentes do c. STJ. 2. A exigência de multa em caso de cancelamento da apólice, antes de completar 12 (doze) meses de contratação, caracteriza cláusula de fidelidade ao plano de saúde, que, além de estar perfeitamente clara ao consumidor, deve ofertar benefícios que justifique a fidelização pelo período de permanência. 3. Na hipótese em apreço, não restou comprovado nos autos nenhum benefício ao estipulante consumidor, que convalidasse a cobrança do prêmio complementar (cláusula de fidelidade), consubstanciado na penalidade equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato estivesse ativo, configurando assim vantagem excessiva em favor tão somente da seguradora no caso de rescisão unilateral do contrato. 4. É abusiva a cláusula de cancelamento estabelecida em contrato de seguro saúde que carrega em si desvantagem exacerbada somente para o estipulante consumidor, ao estabelecer a rescisão unilateral do contrato nos primeiros 12 meses, com a incidência de multa penal em prol da seguradora, pois não há espaço para o rompimento do ajuste por parte do consumidor sem a respectiva punição. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1895590, 0711833-81.2023.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois a agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não está caracterizada a existência dos fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. O exame perfunctório revela que além da não demonstração da probabilidade do direito, não ficou caracterizado também a existência de perigo iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou risco ao resultado útil do processo, exigíveis, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, para a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC5 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC6, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, sem a demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, à probabilidade do direito, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 4 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; 5 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 6 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;